Tribunal: STF
Processo: HC 257887
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR TRABALHO. JORNADA DIÁRIA INFERIOR A SEIS HORAS. TRABALHO SUPERVISIONADO PELA ADMINISTRAÇÃO PENINTENCIÁRIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. ORDEM CONCEDIDA PARA SER CONSIDERADO, NA REMIÇÃO DE PENAS, O TOTAL DE HORAS TRABALHADAS EM DIVISÃO A EQUIVALER A JORNADA DE SEIS HORAS.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 16.6.2025, pela Defensoria Pública do Maranhão, em benefício de Jaciel da Silva Bandeira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 15.5.2025 a 21.5.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 844.673/MA, Relator o Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti.



O caso



    2. Consta do processo ter o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Imperatriz/MA declarado remidos pelo trabalho vinte e oito dias de pena do paciente, o qual cumpre pena de dezenove anos e seis meses de reclusão, em regime fechado. 



    3. A defesa interpôs o Agravo em Execução n. 0804319-22.2023.8.10.0000 no Tribunal de Justiça do Maranhão, buscando o cômputo das horas trabalhadas com jornada inferior a seis horas. Em 16.6.2023, a Segunda Câmara Criminal negou provimento ao recurso. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “Agravo em Execução Penal. Horas trabalhadas inferiores a seis horas. Impossibilidade de cômputo para a remição. Inteligência do art. 33 da LEP. Agravo desprovido. 



    1. O art. 33 da LEP preceitua que ‘a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados’, sendo facultada a atribuição de ‘horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal’. 



    2. In casu, a folha de ponto do agravante revela que no período de abril a junho de 2022, trabalhou exercendo a função de bloqueteiro por 86 (oitenta e seis) dias, devendo ser desconsiderados os dias com carga horária inferior a 6 (seis) horas trabalhadas. 



    3. Agravo conhecido e desprovido” (fl. 2, e-doc. 3).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 844.673/MA no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.12.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu da impetração.



    Em sessão virtual de 15.5.2025 a 21.5.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A SEIS HORAS. SOMA DAS HORAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se discutia a remição de pena por trabalho realizado em jornada inferior a seis horas diárias, aos sábados. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a soma de horas trabalhadas em dias com jornada inferior a seis horas para fins de remição de pena, conforme os arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência desta Corte inadmite a soma de horas trabalhadas em dias com jornada inferior a seis horas para fins de remição de pena, conforme os arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal. 



    4. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento jurisprudencial, que exige o cumprimento de jornada mínima de seis horas diárias para que o dia de trabalho seja considerado para remição de pena. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 9).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “o paciente tem direito à remição da pena pelos dias trabalhados aos sábados, das 8h às 12h, uma vez que a jornada inferior de trabalho foi imposta pela própria administração carcerária, cabendo ao paciente apenas, em total submissão, o cumprimento das ordens impostas, com assinatura no espaço em branco da folha de frequência” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “não há como considerar que o trabalho desempenhado pelo paciente, conforme orientação ou estipulação da direção do presídio, seja destituído de valor jurídico, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, mas também da dignidade da pessoa humana, vez que o paciente, dessa forma, se vê expropriado de sua força sem trabalho sem o esperado benefício equivalente que é a remição” (fl. 6, e-doc. 1).



      Assevera que “a folha de frequência apresenta, na parte inferior, a assinatura do responsável pela unidade, sem qualquer observação que indique descumprimento das orientações sobre o horário de trabalho. É importante lembrar que, caso o recorrente se recusasse a cumprir as ordens do presídio, na hipótese de ter trabalhado em jornada inferior por conta própria, essa situação deveria ter sido descrita nas observações do Diretor ou Responsável, na parte inferior da tabela” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Este o pedido: 



    “O conhecimento e o deferimento da presente ordem de Habeas Corpus, para reconhecer as ilegalidades apontadas e declarar a remição de 35 (trinta e cinco) dias da pena do paciente, em virtude do trabalho realizado aos sábados, por determinação da administração, nos termos do art. 126,§1º, II, da LEP” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de assistir razão jurídica à impetrante.



    7. Na espécie vertente, a impetrante alega ter o paciente trabalhado aos sábados com carga horária de quatro horas, determinada pela administração penitenciária, pelo que faria jus à remição de pena pelo trabalho realizado. 



    8. No acórdão objeto da impetração, no Habeas Corpus n. 844.673/MA, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, afastando a remição de pena por trabalho, em razão de ter sido computado como horas período inferior a seis horas por jornada. Tem-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, extraindo-se desta (fls. 1.279-1.280): 



    [...] No que tange à alegação da defesa sobre flagrante ilegalidade quanto à concessão de remição levando-se em conta os sábados trabalhados (das 8h às 12h) pelo paciente, entendeu o Tribunal de origem: 



    (...) No mérito, a par do que foi relatado nas razões do agravo, infere-se que a discussão travada nestes autos gira em torno do pedido de remição da pena em 35 (trinta e cinco) dias. De acordo com a lei, no art. 126 da LEP, ‘o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena’, sendo que o tempo de remição a que faz jus o apenado será informado pela direção da Unidade Prisional. Por outro lado, a artigo 31 e seguintes da Lei de Execuções Penais define a forma e os parâmetros que deve ser exercido o trabalho por parte do Reeducando. Nesse prumo, o artigo 33, parágrafo único, da LEP estabelece a possibilidade de se admitir horário especial de trabalho, estipulando a carga horaria mínima em de 06 (seis) horas diárias de atividade laborativa e no máximo 08 (oito) horas para remição da pena. Interpretando os dispositivos sistematicamente, conclui-se que será considerado um dia de pena para fins de remição o labor exercido no interregno do art. 33 da LEP, independentemente de oscilar entre o quantum mínimo (seis) ou máximo (oito horas). 



    [...] É Importante também pontuar que as atividades exercidas com uma carga horária inferior a 06 (seis) horas diárias e em domingos e feriados não poderão ser consideradas como uma jornada normal de trabalho para efeito da Lei de Execução Penais. Portanto inviável o reconhecimento de tal como como idôneo para a remição prevista no Art. 126, §1º, II da Lei de Execução Penal. 



    Analisando-se os autos, constata-se que a decisão ora atacada encontra-se em plena conformidade tanto com o disposto no ordenamento pátrio como na própria jurisprudência dos Tribunais Superiores, os quais apenas admitem o cômputos de dais efetivamente trabalhados aqueles em que o Reeducando exerceu atividades laborativas em carga horária mínima, esta legalmente estipulada pelo Art. 33 da Lei de Execuções Penais (LEP). 



    Assim, a desconsideração dos dias laborados em horário inferior à 06 (seis) horas diárias é medida que se impõe, nos moldes do art. 126, §1º, inciso II, e art. 33, ambos da LEP.” (e-STJ fls. 24-28) 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Com efeito, certo é que, para fins de remição da pena por trabalho externo, a jurisprudência desta Corte não admite a soma de horas trabalhadas em dias com jornada inferior a 6 horas, nos termos dos arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal - LEP. Nesse sentido: REsp 1721257/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 15/6/2018. 



    Nessas circunstâncias, não verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que o Tribunal de origem decidiu pela não contabilização das horas inferiores ao mínimo previsto trabalhadas aos sábados pelo paciente em total consonância com a jurisprudência desta Corte. [...]



    Como visto, ficou claro que a interpretação do Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte, ao estabelecer que os dias trabalhados com carga horária abaixo do mínimo legal não podem ser contabilizados como dias de trabalho efetivo para fins de remição, a menos que a jornada de trabalho do reeducando seja determinada pela instituição penal, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido: (...).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-4, e-doc. 9).



    9. Em processo semelhante, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem, por unanimidade, para que fossem computadas as horas trabalhadas, em razão do princípio da confiança, pois a pessoa presa trabalhava sob a supervisão da administração penitenciária. Confira-se a ementa do julgado:



    “Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução Penal. Remição (arts. 33 e 126 da Lei de Execução Penal). Trabalho do preso. Jornada diária de 4 (quatro) horas. Cômputo para fins de remição de pena. Admissibilidade. Jornada atribuída pela própria administração penitenciária. Inexistência de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso. Impossibilidade de se desprezarem as horas trabalhadas pelo só fato de serem inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas. Princípio da proteção da confiança. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas.



    1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador.



    2. É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso.



    3. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização. 4. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas” (RHC n. 136.509/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.4.2017).



    No voto proferido no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 136.509/MG, o Relator, Ministro Dias Toffoli, assentou:



    “O inconformismo procede.



    O art. 33 da Lei de Execução Penal estabelece que ‘[a] jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados’.



    Por sua vez, dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal: 



    ‘Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:



    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificará o profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;



    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.’



    Com base nesses dispositivos legais, assentou o julgado ora hostilizado que, 



    ‘(...) mediante literal disposição normativa, o cálculo do trabalho para fins de remição da pena leva em consideração os dias efetivamente trabalhados, cuja jornada diária não seja inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, não se admitindo o cômputo isolado das horas trabalhadas divididas por 6 (seis) para efeito de apuração do ‘dia’ de trabalho’ (grifei). 



    Esse entendimento não pode prevalecer.



    A solução da controvérsia, em verdade, não reside na interpretação literal da Lei de Execução Penal, mas em sua interpretação teleológica.



    De acordo com o ‘atestado de trabalho para fins de remição de pena’, o recorrente, no período de 1º/4/15 a 30/6/15, trabalhou durante 24 (vinte e quatro) dias, por 4 (quatro) horas diárias (e-STJ fl. 24), totalizando 96 (noventa e seis) horas trabalhadas, as quais, à razão do mínimo legal de 6 (seis) horas diárias, lhe dariam o direito à remição de 5 (cinco) dias.



    Esse atestado, firmado pelo próprio diretor geral da unidade prisional, após discriminar o ‘total de horas trabalhadas inferiores a 6 horas’, converte em dias o total de horas trabalhadas e aponta o total de dias a remir. 



    Como se observa, a própria administração do presídio admite que o preso possa regularmente trabalhar em jornada diária inferior a seis horas.



    Esse dado, somado ao fato de que o recorrente, no período de 1º/4/15 a 30/6/15, trabalhou seguidamente por quatro horas diárias, permite a conclusão segura de que essa jornada derivou de determinação da própria administração.



    Com efeito, não iria o diretor do presídio, após atestar que o preso executou jornada de trabalho inferior a seis horas, proceder à conversão, em dias, do total de horas trabalhadas, para fins de remição, caso essa jornada diária a menor derivasse de um ato de insubmissão ou de indisciplina do preso.



    Nesse diapasão, tratando-se de jornada de trabalho atribuída pela própria direção do presídio, não há como se desprezar as horas trabalhadas, ainda que inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas, em prejuízo do sentenciado.



    Dito de outro modo, não há como se considerar que o trabalho prestado pelo preso, por orientação ou estipulação da direção do presídio, constitua um nada jurídico, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Como registra Humberto Ávila, 



    ‘[o] objeto da segurança jurídica normalmente é qualificado como abrangendo as consequências jurídicas de atos ou de fatos: há segurança jurídica quando o cidadão tem a capacidade de conhecer e de calcular os resultados que serão atribuídos pelo Direito ao seus atos. Essa é a constatação geral. Como o princípio da segurança jurídica se dirige aos três Poderes, a sua aplicação pode dizer respeito a uma norma geral, legal ou regulamentar, a um ato administrativo ou a uma decisão administrativa ou judicial. Nesse sentido, os ideais de confiabilidade e de calculabilidade, baseados na sua cognoscibilidade, vertem sobre cada um desses objetos’ (Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no direito tributário. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012. p. 144). 



    A segurança jurídica, de acordo com Humberto Ávila, traduz-se na ‘exigência de um ordenamento jurídico protetor de expectativas e garantidor de mudanças estáveis’ (‘confiabilidade’), bem como na possibilidade de o cidadão conseguir prever, com alto grau de determinação (certeza relativa), o conteúdo das normas a que está sujeito (‘determinabilidade’) e, em medida razoável de profundidade e extensão, as consequências jurídicas que serão atribuídas a seus atos e que, segundo o ordenamento, devem ser implementadas (‘calculabilidade’) - op. cit., p. 130 174-179. 



    Finalmente, enquanto a dimensão objetiva da segurança jurídica demanda estabilidade e credibilidade do ordenamento jurídico, sua dimensão subjetiva demanda a intangibilidade de situações subjetivas, com base no princípio da proteção da confiança (Humberto Ávila, op. cit., p. 145-146).



    José Joaquim Gomes Canotilho, ao tratar dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança como elementos constitutivos do Estado de Direito, afirma que, 



    ‘[e]m geral, a segurança jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a protecção da confiança se prende mais com as componentes subjectivas da segurança, designadamente a calculabilidade e a previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos dos poderes públicos. A segurança e a protecção da confiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos actos do poder; (2) de forma que em relação a eles o cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos jurídicos dos seus próprios actos. Deduz-se já que os postulados da segurança jurídica e da protecção da confiança são exigíveis perante qualquer acto de qualquer poder - legislativo, executivo e judicial. O princípio geral da segurança jurídica em sentido amplo (abrangendo, pois, a ideia de protecção da confiança) pode formular-se do seguinte modo: o indivíduo tem do direito poder confiar em que aos seus actos ou às decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições ou relações jurídicas alicerçadas em normas jurídicas vigentes e válidas se ligam os efeitos jurídicos previstos e prescritos por essas mesmas normas’ (Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1998. p. 250, grifo nosso). 



    Portanto, em meu sentir, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária. 



    Nesse sentido, destacou o Ministro Cezar Peluso, na ACO nº 79, Pleno, DJe de 28/5/12, que 



    ‘[a] fonte do princípio da proteção da confiança está, aí, na boa-fé do particular, como norma de conduta, e, em consequência, na ratio iuris da coibição do venire contra factum proprium, tudo o que implica vinculação jurídica da Administração Pública às suas próprias práticas, ainda quando ilegais na origem. O Estado de Direito é sobremodo Estado de confiança’. 



    Relembre-se que a execução penal visa “proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”, sendo que ‘o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva’ (arts. 1º e 28 da Lei de Execução Penal).



    Para Julio Fabbrini Mirabete, com a remição, 



    ‘[o]ferece-se ao preso um estímulo para corrigir-se, abreviando o tempo de cumprimento da sanção para que possa passar ao regime da liberdade condicional ou da liberdade definitiva. Segundo Maria da Graça Morais Dias, trata-se de um instituto completo, ‘pois reeduca o delinquente, prepara-o para sua reincorporação à sociedade, proporciona-lhe meios para reabilitar-se diante de si mesmo e da sociedade, disciplina sua vontade, favorece a sua família e sobretudo abrevia a condenação, condicionando esta ao próprio esforço do penado’ (Execução penal. 4ª ed. São Paulo : Atlas, 1991, p. 329). 



    Como tive a oportunidade de assentar no RHC nº 124.775/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/11/14, ‘o direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador’.



    Logo, não faria sentido desestimular o trabalho e a ressocialização do preso com o desprezo às horas por ele efetivamente trabalhadas em jornada que lhe foi atribuída pela administração.



    Não me olvido de que esta Colenda Segunda Turma, no HC nº 114.393/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/12/13, assim decidiu: 



    ‘HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. JORNADA DE TRABALHO. PRETENSÃO DO CÔMPUTO DA REMIÇÃO EM HORAS, E NÃO EM DIAS TRABALHADOS: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Para fins de remição de pena, a legislação penal vigente estabelece que a contagem de tempo de execução é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, sendo a jornada normal de trabalho não inferior a seis nem superior a oito horas, o que impõe ao cálculo a consideração dos dias efetivamente trabalhados pelo condenado e não as horas. 2. Ordem denegada.’



    Ocorre que, no precedente em questão, o executado, que cumpria jornada regular de 8 (oito) horas diárias de trabalho, pretendia computar, como se fossem extraordinárias, as duas horas superiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas, pretensão que lhe foi negada pelo fato de sua jornada se encontrar dentro das balizas estipuladas pelo art. 33 da Lei de Execução Penal.



    Como se observa, trata-se de situação absolutamente distinta da retratada no presente recurso, o que impossibilita a aplicação da norma de interpretação – vedação do cálculo de remição em horas de trabalho - extraída daquele precedente (distinguishing).



    De toda sorte, para o voto condutor do HC nº 114.393/RS, 



    ‘[d]eve ser computado para a remição, porém, o tempo em que o condenado foi obrigado a trabalhar fora dos horários normais. Assim, se, por determinação da autoridade, o preso trabalha em dia de repouso semanal ou mais de oito horas diárias, esse tempo deve ser computado na remição. A recusa ao trabalho é falta grave e compreende-se que o condenado não conteste a ordem de desempenhá-lo além das horas normais ou em dias que seriam de descanso. Não se lhe pode negar o cômputo desse tempo de trabalho, a que foi obrigado pela Administração e a que se submeteu por receio de ser submetido à punição disciplinar’ (MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução penal: Comentários à Lei n. 7.210, de 11.7.1974, 11 ed, São Paulo: Atlas, 2004, p. 524)’ (grifo nosso). 



    A meu sentir, esse mesmo raciocínio - obrigatoriedade do cômputo de tempo de trabalho - deve ser aplicado às hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada de trabalho não derive de ato voluntário de indisciplina ou de insubmissão do preso.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e concedo o writ para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas.



    É como voto” (DJe 27.4.2017 – grifos nossos).



    10. Na espécie vertente, verifica-se que o não reconhecimento de horas trabalhadas pela pessoa presa sob a supervisão da administração prisional resulta em mais dias de constrição da liberdade de locomoção do paciente, devendo ser enfatizada a alegação, não desfeita nos elementos constantes dos autos, que a definição do período trabalhado se dera por determinação da administração penitenciária, não por opção do paciente.



    11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para ser considerado o total de horas trabalhadas pelo paciente em jornada inferior a seis horas, a ser dividido ao equivalente a jornadas de seis horas, pois não derivado de ato voluntário de indisciplina ou de insubordinação da pessoa presa e realizado sob a supervisão da administração penitenciária.



    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Imperatriz/MA, para as providências cabíveis, comunicando o teor da presente decisão.



    Remetam-se, com os ofícios, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora